Tribunal: TJMT
Processo: 1027747-98.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027747-98.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANGELINA LOPES MARTINS - CPF: 828.569.828-91 (EMBARGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE
DEC
LARA
ÇÃO

EM
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MORTE DA SEGURADA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – SÚMULA 609 DO STJ –

RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA
– INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
ALEGADA
OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA –
MERO INCONFORMISMO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
R
EJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
o
s
vício
s
apontado
s
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é
necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificar
em
o
s
vício
s
nele elencado
s
.

3. Embargos
rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra o acórdão que, à unanimidade,
deu provimento
a
o recurso interposto pela
parte autora
, ora embargada, para reformar
a sentença
e condenar a seguradora ao pagamento da indenização referente ao seguro prestamista, cuja integralidade deverá ser depositada integralmente na conta judicial vinculada aos autos em favor da
parte autora
,
tendo em vista a quitação do saldo devedor devidamente comprovada. Ainda, condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser atualizado com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a data da negativa da indenização securitária
, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários sucumbenciais equivalentes
a 15%
do valor
atualizado
da condenação
(ID
239868672
)
.

E
m suas razões recursais (ID
258585199
), sustenta a
parte
embargante que o julgado incorre em
omissão
com relação
à
Súmula do STJ que traz como possibilidade de recusa ao pagamento da indenização nos casos de doença preexistente quando comprovada a
má-fé da segurada
,

como na hipótese dos autos
.

Alega
que a segurada assinou a proposta de seguro omitindo seu real estado de saúde
,
já que declarou no ato da contratação não ser portadora de nenhuma doença e estar em perfeitas condições de saúde, quando na realidade já tinha ciência do diagnóstico de neoplasia pulmonar em fase metastática e recidiva, enfermidade que a levou a óbito 23 dias após a contratação do seguro prestamista.

Assevera que a
contratação se deu em 30
/
10
/
2019 com a declaração da seguradora de que não possuía conhecimento de nenhuma enfermidade, vindo a falecer em 22
/
11
/
2019 em razão da neoplasia pulmonar metastática e recidiva da qual tinha ciência e encontrava-se em tratamento, conforme se constatou da análise dos documentos que instruem os autos, ou seja, trata-se de doença pré-existente e sua omissão caracteriza má-fé apta a afastar o dever de indenizar.

Defende
a ocorrência de omissão com relação
à
legitimidade do estipulante para recebimento da indenização securitária e
à
impossibilidade de pagamento a
os
herdeiros
,

pois
em razão da natureza prestamista do seguro individual em questão o estipulante desempenha um papel essencial, não apenas como intermediário na celebração do contrato, mas como legítimo destinatário dos valores indenizatórios, pois sua finalidade corresponde
à
quitação do saldo devedor junto à instituição financeira estipulante
no caso de sinistro coberto
.

Defende que a destinação do valor indenizatório compreende a característica dos seguros de natureza prestamista de modo a garantir o equilíbrio
econômico financeiro
do contrato
,
em estrita observância ao princípio da autonomia da vontade, motivo pelo qual não se pode cogitar a
destinação da indenização securitária aos herdeiros do segurado como consignado no acórdão
,
por afronta a própria essência do contrato de seguro prestamista.

Afirma
a
inda a existência de omissão com relação
à
ilegitimidade da segurador
a

para restituir
parcelas adimplidas após o óbito da segurada
,
já que o contrato de seguro prestamista impõe à seguradora a liquidação
do saldo devedor junto ao estipulante, observados os limites contratuais e legais, motivo pelo qual não é possível a restituição de parcelas eventualmente adimplidas após o óbito da segurada por configurar atuação ilegítima da seguradora.

Esclarece que a seguradora não possui relação jurídica direta com os pagamentos efetuados ao estipulante após o óbito da segurada
,
já que contrato securitário regula exclusivamente a cobertura de risco previstos na apólice, não possuindo a seguradora legitimidade para interferir na relação entre os herdeiros da segurada e o estipulante quanto aos valores pagos após o óbito, devendo a restituição de parcelas adimplidas ser pleiteada diretamente contra o estipulante.

Aponta que o STJ já consolidou o entendimento de
que
a seguradora não responde por valores pagos indevidamente pelo segurado após o sinistro, pois a seguradora incumbe a obrigação de quitar o saldo devedor apurado à época do sinistro, conforme artigo 876 do Código Civil.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que
seja
m

sanados os vícios apontados e reformado o acórdão embargado para que seja negado provimento ao recurso de apelação
,
de modo a manter inalterada a sentença que havia
julgado improcedente a pretensão autoral
.

Contrarrazões no ID
260245189 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa,
com indicação precisa de que na hipótese do autos não restou comprovada a má-fé da segurada, somado ao fato de que o seguro em questão foi comercializado mediante venda casada ao veículo adquirido pela segurada junto à concessionária
,
caracterizando assim infração
à
ordem econômica nos termos do artigo 39 do CDC, motivo pelo qual
não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão
no acórdão
atacad
o
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto condutor do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, vejamos (ID
255983186
):

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ANGELINA LOPES MARTINS
ajuizou a presenteAção de Cobrança de Seguro c/c Danos Moraisem face da
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo, em síntese, que em 30/10/2019 a Sra.
MARIA APARECIDA MARTIN LOPES
adquiriu o veículo Renault OROCH EXP 16, 2019/2020, financiado pelo Banco RCI Brasil S/A, mediante o pagamento da entrada no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), financiando o saldo remanescente de R$ 45.505,25 (quarenta e cinco mil quinhentos e cinco reais e vinte e cinco centavos) em 48 parcelas de R$ 1.530,28 (mil quinhentos e trinta reais e vinte e oito centavos), tendo a época renovado seu seguro veículo (ID 223749741).

Em sua inicial (ID 223749741), aduziu que no dia 22/11/2019 a Sra.
MARIA APARECIDA MARTIN LOPES
veio a falecer de insuficiência respiratória aguda, câncer de pulmão metastático, porém, quando solicitado à seguradora, o pagamento da indenização securitária foi negado sob a alegação de doença pré-existente, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Após o regular trâmite processual, com a realização de perícia indireta e audiência de instrução e julgamento, sobreveio a sentença de improcedência, nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inexistência de má-fé da segurada a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e indenização por danos morais.

PRELIMINAR - DIALETICIDADE

Conforme relatado, a parte requerida alega, preliminarmente, nas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que não houve impugnação específica ao fundamento da sentença.

Sem razão. Isto porque, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma, como é o caso dos autos.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida
.-

MÉRITO – COBERTURA

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável aoconsumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na negativa de cobertura do seguro em razão da omissão do segurado quanto à doença preexistente quando da contratação.

Pois bem.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Assim, a omissão de informações fundamentais para o aceite da proposta e cálculo do prêmio de seguro a ser pago pelo segurado leva à perda do direito à indenização.

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, a segurada, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, da análise do contexto fático probatório, constata-se que a irresignação da apelante prospera.

Isso porque, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário nº 427720419, o seguro prestamista se caracteriza como venda casada, pois vendido em conjunto no momento de contratação do financiamento, o que não faculta ao consumidor escolher ou não a sua contratação.

Além disso, diante da forma como foi vendido o seguro prestamista à apelante, sequer houve a possibilidade de que
a mesma
tivesse a oportunidade de informar sobre sua situação de saúde quando da contratação.

Observa-se do referido documento que inexiste campo a ser preenchido com informações acercada situação de saúde da segurada/falecida, motivo pelo qual não há que se falar em omissão ou má-fé quanto ao diagnóstico de neoplasia maligna do pulmão, pois não houve qualquer questionamento por parte da seguradora no momento da contratação (ID 223749209).

Aliás, consta expressamente na Cédula de Crédito Bancário nº 427720419 a contratação do seguro vinculado ao financiamento pelo valor total de R$ 1.888,52 (mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), montante este a ser pago de forma diluída dentro das 48 parcelas do financiamento, conforme imagem abaixo colacionada (ID 223750183 e ID 223749209).

Tal informação é corroborada pela proposta de adesão de ID 223750249 juntada pela própria seguradora, pois inexiste espaço para que a segurada informasse seu diagnóstico de câncer de pulmão, vejamos a imagem abaixo:

As mesmas informações são identificadas no certificado de seguro, documento este entregue à segurada, no qual inexiste informação acerca da existência de doença pré-existente ou qualquer outra limitação ou possibilidade de perda da cobertura, conforme imagem abaixo.

Além disso, o acervo probatório comprova a prática da venda casada de seguro, que como se sabe, é caracterizada quando um consumidor, ao adquirir um determinado produto ou serviços, leva de forma conjunta outro de mesma espécie ou não, não lhe sendo permitida a escolha, em flagrante violação ao que dispõe o artigo 39 do CDC, vejamos:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

Como demonstram os documentos dos autos, especialmente a Cédula de Crédito Bancário nº 427720419, a aquisição do veículo Renault
Duster

Oroch
EXP, chassi 93Y9SR3H5LJ226785 pela segurada/falecida se deu de forma atrelada à contratação do seguro prestamista, prática esta que se caracteriza de forma inequívoca como venda casada, nos termos do dispositivo acima transcrito (ID 223750183 e ID 223749209).

Importante ainda consignar que não se pode ignorar a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, fato declarado pela Lei 8.078/90, em seu artigo 4º inciso I, e estabelecido como princípio informador da Política Nacional das Relações de Consumo.

Assim, comprovada a ocorrência da venda casada, prática proibida pelo CDC, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização referente ao seguro prestamista é medida que se impõe, pois, nos moldes do artigo 39 do código consumerista, tal prática compreende infração à ordem econômica.

Nesse sentido é o Tema 972 do STJ, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259 - SP (2016/0306899-7) de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 12/12/2018, publicado em 17/12/2018, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALIENAÇÃO FIDICIÁRIA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – SEGURO RCF – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – VEDAÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERENTE DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional.”
(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Desta forma, ausente prova da alegada omissão, bem como da suposta má-fé da segurada e, havendo prova inequívoca da prática de venda casada que constitui infração à ordem econômica a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe, devendo a seguradora ser condenada ao pagamento da indenização referente ao seguro prestamista.

Por outro lado, comprovada a prática de venda casada e a negativa de cobertura da indenização securitária, o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais deve ser acolhido, por tratar-se de prática abusiva e vedada pelo CDC.

Assim, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação.

Por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso em tela, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado, atendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar as peculiaridades do caso e as partes envolvidas.

Vale ainda mencionar que a genitora da segurada/falecida inclusive providenciou a quitação do saldo devedor no valor de R$ 20.977,37 (vinte mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) em 16/05/2022, conforme comprovam os documentos de ID 223749248 e ID 223749249).

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento da indenização referente ao seguro prestamista, cuja integralidade deverá ser depositada integralmente na conta judicial vinculada aos autos em favor da apelante tendo em vista a quitação do saldo devedor devidamente comprovada. Ainda, condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser atualizado com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a data da negativa da indenização securitária.

Por consequência, condeno a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor atualizado da condenação.

É como
voto
.-
”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo d
a
embargante, deve
ela
se utilizar

dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Assim, a rejeição do presente recurso é medida que se impõe.

Com relação ao prequestionamento, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025